Tribunal: CARF
Processo: 16151.720040/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720040/2016-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Embargante
ANGELO MARCHEIS - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DE CVR AGRO-
INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÃO EDITAL CIÊNCIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Uma vez comprovada que a intimação por edital foi precedida da intimação
por AR no domicílio tributário eleito pelo contribuinte perante à RFB não há
que se falar em nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada,
reconhecendo que a intimação por edital cumpriu os requisitos legais.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720040/2016-53
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 6354/6357, ao qual farei, ao final, as complementações necessárias:

Regularmente cientificado em 11/02/2015 do Acórdão de Recurso de Ofício e
Voluntário no 1402-001.605 (e-fls. 5.731 a 5.759), Angelo Marcheis opôs embargos declaratórios em
18/02/2015, apontando a existência de omissão na análise de nulidade na notificação do lançamento,
com a consequente revisão do termo final utilizado como referência para contagem do prazo
decadencial. A omissão foi assim demonstrada pelo embargante:

"Ocorre que, pela análise das informações constantes nos autos, verifica-se a presença
de um ponto essencial para o deslinde do feito, sobre o qual restou silente o v. acórdão.
Em que pese o v. acórdão haver se pronunciado sobre o prazo de decadência, uma
análise mais detida dos autos confirma que, diferentemente do que constou na r. decisão
recorrida, a notificação do lançamento não ocorreu em 22/12/2010 (como quis fazer crer
a fiscalização).
Isso porque, conforme poderá ser constatado a seguir, o Edital utilizado como forma de
cientificação não foi precedido de regular notificação por uma das hipóteses previstas
nos incisos I, II e III, do Artigo 23, do Decreto 70.235/72 (notificação pessoal, por via
postal ou por registro em meio magnético).
Existindo nulidade no procedimento de notificação, apenas com o comparecimento
espontâneo, e ciência inequívoca, restaria concretizada a realização do Lançamento.
Diante de tal contexto, servem os presente Embargos para requerer pronunciamento a
respeito da nulidade da Notificação, e consequente revisão do termo final considerado
para aplicação do prazo decadencial."

No exame de admissibilidade anterior, os embargos opostos foram tidos como
tempestivos, entretanto, no mérito, foram rejeitados. O Presidente da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/
1a Seção, pautando-se na Informação Fiscal de e-fls. 5.925 a 5.928, declarou improcedentes as
alegações do embargante porque a matéria trazida em sede de embargos, qual seja, a suposta falha na
utilização do edital como meio de ciência do lançamento, não fora objeto de questionamento desde a
instauração do litígio. Veja o que consta da citada Informação Fiscal:
"Analisando aos pontos levantados pelos embargantes, entendo não lhes assistir razão.
Isso porque a matéria trazida em sede de embargos, qual seja, a suposta falha processual
na utilização do edital como meio de ciência do lançamento, não foi objeto de
questionamento desde a instauração do litígio.
Portanto, não há que se falar em omissão, obscuridade ou qualquer outro vício no voto
condutor do aresto, haja vista que, até a oposição dos embargos, tal matéria sequer foi
alvo de litígio.
Frisa-se, inclusive, que a data de ciência do lançamento consignada pela autoridade
lançadora, baseada no edital ora contestado pelos embargantes, foi também o ponto de
partida - no que atine à contagem do prazo decadencial - para os fundamentos das
impugnações e recursos voluntários apresentados pelos ora embargantes.
Não é demais relembrar que os embargos de declaração são remédios para suprir
omissões ou obscuridades nas decisões, e não nas razões de defesa dos interessados.
Desse modo, inexistente a omissão apontada nos embargos tempestivos, entendo que
esses não devem ser admitidos, uma vez que improcedentes as alegações dos
embargantes."
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Após a rejeição dos embargos, o responsável solidário interpôs recurso especial
junto ao CARF (e-fls. 5.931 a 5.957), apontando divergência jurisprudencial relativa à
possibilidade de conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, bem assim, à intimação
feita unicamente por edital. Requereu a declaração de nulidade da publicação do edital de
intimação do lançamento e, consequentemente, o reconhecimento da decadência dos tributos que
datavam de mais de 5 anos da data em que houve a ciência formal do lançamento, ou seja, da
data do comparecimento espontâneo do contribuinte aos autos.
No despacho de admissibilidade do recurso especial (e-fls. 6.116 a 6.134), o
Presidente da 4a Câmara/1a Seção negou seguimento à peça recursal , sob o fundamento de que não
havia sido demonstrada a divergência jurisprudencial em relação às matérias objeto de
questionamento. De igual forma, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, manteve a
decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo coobrigado Angelo Marcheis,
conforme despacho de reexame de fls. 6.135 a 6.149.
Após ciência do despacho que negou seguimento ao recurso especial, o coobrigado
Angelo Marcheis, impetrou o Mandado de Segurança no 1009755-89.2016.4.01.3400 (e-fls. 6.278 a
6.296), através do qual requereu a apreciação pelo CARF da questão relativa à nulidade da intimação
do lançamento tributário e da questão da decadência, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, considerando a demonstração da violação ao direito liquido e certo
do Impetrante de ter apreciada a questão relativa à nulidade da intimação do lançamento
tributário e a questão da decadência
. (ambas as matérias de ordem pública e
cognosciveis de ofício, as quais demandam manifestação da autoridade administrativa
competente), requer:
i) Seja concedida a medida liminar, facultando-se a oitiva da parte contrária caso Vossa
Excelência entenda necessária, para que seja determinado ao CARF a análise das
questões levadas na esfera administrativa, pronunciando-se a respeito dos pontos acima
suscitados. Requer, ainda, enquanto pendente referida análise, seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ate pronunciamento da autoridade
administrativa, ou até ulterior deliberação desse D. Juizo;
ii) No mérito, requer seja confirmado em sentença o direito liquido e certo do
Impetrante de ter apreciada a questão relativa à nulidade da intimação do lançamento e a
questão da decadência na esfera administrativa; e
iii) A notificação da Autoridade Coatora para que preste suas informações no prazo
legal de 10 (dez) dias, bem como a oitiva do Ministério Público, para que ofereça seu
parecer.

Em sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara SJ/DF (e-fls. 6.297 a 6.303), a
segurança pleiteada pelo impetrante para reconhecer a nulidade do processo administrativo foi
concedida pelo menos desde os embargos de declaração opostos, ocasião em que foram apontados os
vícios relativos à falta de análise da efetiva nulidade e da prescrição. A decisão encontra-se assim
fundamentada:
"De antemão, cabe delimitar o objeto desta ação mandamental, onde o objetivo é o de
recolocar o processo administrativo no trilho da legalidade, impondo ao CARF,
autoridade administrativa processante, que observe o devido processo legal na esfera
administrativa, no caso, apreciar, como entender de direito, a questão relativa à nulidade
da intimação do lançamento e a questão da decadência, antes de proferir a decisão de
mérito administrativo.
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

[...]
Adotando os mesmos fundamentos como razões de decidir, observo que efetivamente as
questões atinentes à alegada nulidade de intimação e de decadência administrativa não
foram analisadas pelo CARF.
Resta evidente que as manifestações do órgão administrativo quando do exame dos
embargos de declaração aviados pela parte questionando tais temas, houve
tangenciamento da questão posta, ao fundamento de preclusão, vez que não teriam sido
suscitadas oportunamente. Ocorre que, como decidido, se tratam de questões de ordem
pública não sujeitas ao instituto da preclusão.
De mesmo modo, ao examinar o recurso especial, o órgão processante se apoio em
fundamento formal da exigência de prequestionamento para fugir ao exame da nulidade
e da prescrição, temas suscitados.
Emerge, pois, que houve direta afronta a direito líquido e certo do contribuinte ora
impetrante, eis que a questão da nulidade suscitada e da ocorrência de prescrição
administrativa, questões de ordem pública e prejudiciais à regular tramitação do
processo administrativo, jamais foram analisadas pelo CARF, evidenciando a nulidade
do processo administrativo, ao menos desde o momento em que a parte aventou a
existência de tais vícios no dizer das informações prestadas, por ocasião dos embargos
de declaração opostos.
Ante o exposto, resolvo o mérito da presente ação mandamental, para reconhecer a
nulidade do processo administrativo, por falta de análise efetiva da nulidade e da
prescrição arguídas pelo contribuinte, devendo ser retomado o curso do processo
administrativo para que o impetrado analise e decida sobre tais questões, como se
entender de direito, sanando a ilegalidade ora declarada, em face do que CONCEDO A
SEGURANÇA na forma pleiteada."

Assim, em observância ao rito processual estabelecido na esfera administrativa, bem
assim, ao decidido no Mandado de Segurança no 1009755-89.2016.4.01.3400, faz-se necessária a
admissão dos embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, a fim de que sejam apreciadas
pelo Colegiado, as questões relativas à nulidade da intimação do lançamento e da decadência.
Em 16 de setembro de 2021 esta turma entendeu, por maioria de votos, converter o
processo em diligência, para, nos termos do voto do Redator Designado Marco Rogérios Borges, que
a autoridade de origem verificasse a causa da mudança de endereço nos seguintes termos:
Em que pesem os valores argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso discordar do
seu voto no que tange ao seu voto proposto ao colegiado, de ocorrera a nulidade da
intimação por edital efetuada em 22/12/2010, em relação ao responsável solidário, como
consigna no seu voto.
Conforme consigna a relatora, na sua análise com base nos autos:
Em relação ao responsável solidário ÂNGELO MARCHEIS, verifica-se que, no
decorrer do procedimento fiscal, ele foi intimado por AR no endereço
supostamente correto (constante do edital). No entanto, uma vez realizado o
lançamento, foram efetuadas duas intimações por AR direcionadas à endereços
distintos do constante do Edital que foi tomado como marco temporal da ciência
do responsável solidário.

Entendeu o colegiado que seria caso de questionar a unidade da Receita Federal a
verificar a causa desta mudança de endereço, que poderia ser, hipoteticamente, por uma
mudança do domicílio tributário.
Assim, houve a votação da maioria do colegiado para verificar nos autos esta mudança
de endereço, e cotejar com as informações do domicílio tributário do responsável
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

tributário, Sr. Ângelo Marcheis, nos sistemas da Receita Federal, e procurar justificar a
sua causa.
Após concluir esta análise, deve elaborar relatório detalhado dos fatos, e dar ciência ao
embargante do mesmo, e decorridos 30 (trinta) dias, deve retornar o processo para este
colegiado do CARF.

Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório de fls. 6487/6491, na qual
concluiu:

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O lançamento que deu origem ao processo ora em discussão se iniciou com o
Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 8 (numeração do e-processo) direcionado à empresa
CVR Agro Industrial Ltda localizada no endereço Rua Dr; Nestor Alberto de Macedo, no 88,
Bairro Saúde, Município São Paulo/ SP CEP 041.154-020:
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Logo em seguida, às fls. 09 e 12, constam o termo de Início de Fiscalização e o
aviso de recebimento nos quais constam o mesmo endereço. Confira-se:

Fl. 6510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Tendo em vista que a intimação por AR restou infrutífera, foi então publicado o
edital DIFISI no 114/2009 (fls. 13 numeração do e-processo), no qual constam os nomes da
empresa CVR Agro Industrial e do responsável ANGELO MARCHEIS. O endereço da empresa
é o mesmo constante das intimações já realizadas e o do responsável Rua Santo Antônio no 874,
ap 63, Bela Vista, SP, CEP 0134-000. Confira-se:

Logo em seguida, às fls. 19, consta o Termo de Início de Fiscalização direcionado
ao sócio da empresa ANGELO MARCHEIS, no qual consta endereço com número distinto
daquele constante do Edital. Enquanto o Edital menciona “Rua Santo Antônio no 874, Apto
63. O AR menciona “Rua Santo Antônio, no 374, Apto 63). Confira-se:
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Em seguida, às fls. 37/38 foi juntado novo termo de início de ação fiscal
direcionado ao endereço constante do edital (Rua Santo Antônio no 874, Apto 63) seguido do AR
de fls. 39 direcionado ao mesmo endereço. Confira-se:
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Fl. 6513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante da devolução do AR acima reproduzido, a fiscalização passou a fazer as
intimações via Editais, nos quais constam os endereços os endereços: Rua Nestor Alberto
Macedo, 88, cj 3 Saúde, SP/SP (CVR Agro) e Rua Santo Antônio no 874, apto 63, Bela Vista SP/
SP. Nesse sentido, foram feitas as seguintes intimações:
a) Edital no 150/2009 (fls. 44)
b) Edital no 162/2009 (fls. 48) para intimação do Termo de Embaraço à
fiscalização de fls. 45
c) Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica Inativa (fls. 50)
d) Contrato Social da empresa na no qual consta os mesmos endereços, bem
como a informação de que a sociedade seria administrada exclusivamente pelo
Sócio Angelo Marcheis (fls. 68/72)
e) Intimação Fiscal de fls. 74 realizada por meio do Edital de 209/2009 (fls. 127)
f) Edital no 220/2009 (fls. 129),
g) Edital no 44/2010 (fls. 131)
h) Edital no 57/2010 (fls. 181)
i) Edital no 83/2010 (fls. 415)
j) Edital no 102/2010 (fls. 417)
k) ARs direcionado à CVR Agro (fls. 421), (fls. 436), (fls. 431), (fls. 436), (fls.
441), (fls 446), (fls.451), (fls. 456),
l) Edital no 185/2010 (fls. 475),
m) Edital no 188/2010 (fls. 483),
n) Edital no 189/2010 (fls. 491),
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

o) Edital no 190/2010 (fls. 495),
p) Edital no 191/2010 (fls. 499),
q) Edital no 190/2010 (fls. 505),
r) Edital no 193/2010 (fls. 506),
s) Edital no 194/2010 (fls. 506),
t) Edital no 195/2010 (fls. 514),
u) ARs direcionados à CVR Agro (fls. 539 e 544)
v) Edital no 230/2010; (fls. 547);

Essas foram as intimações realizadas até a conclusão do procedimento fiscal. O
lançamento se inicia com o Termo de Constatação Fiscal – Auto de Infração (fls. 548/586),
Demonstrativo de Apuração (fls. 601/621), Auto de Infração (fls 622/653), Termo de sujeição
passiva solidária (fls. 653/666), Termo de Ciência do Auto de Infração (fls. 667/668) e AR de
fls. 669. Em todos esses documentos constam o mesmo endereço da CVR Agro das intimações
anteriores. Confira-se:

Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Logo em seguida, às fls. 672/673 consta o Termo de Ciência de Auto de Infração
do sócio ANGELO MARCHEIS, direcionado ao Rua Santo Antônio, 374, Apto 63, Bela Vista,
São Paulo/SP, diferente, portanto, do endereço constante nas intimações realizadas no decorrer
do trabalho fiscal.

Nas fls. 674 consta o AR direcionado ao mesmo endereço.

Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Tendo em vista que a intimação foi devolvida pelo fato de inexistir o número
indicado, foi realizado novo termo de Ciência do sócio ÂNGELO MARCHEIS (fls. 677/ 678),
no qual consta um novo número de endereço, qual seja, Rua Santo Antônio no 917, Bairro
Moinho Bela Vista, São Paulo, SP, o mesmo endereço constante do AR de fls. 679. Confira-
se:

Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante das referidas devoluções, foi publicado, no dia 07/12/2010 o Edital no
231/2010(fls. 682) no qual consta os mesmos endereços constantes do edital do Termo de
Início de Fiscalização relativo ao embargante e a empresa CVR Agro, quais sejam, Rua Nestor
Alberto Macedo no 88, cj 3, Saude, São Paulo/SP, CEP 04154-020 (CVR – Agro) e Rua Santo
Antônio no 874, apto 63, Bela Vista SP/ SP. Confira-se
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante de todo exposto, é possível concluir que não há qualquer problema com as
intimações da empresa CVR Agro, uma vez que todas as intimações realizadas, seja por editais
ou AR ́s mencionam o mesmo endereço.
Em relação ao responsável solidário ÂNGELO MARCHEIS, verifica-se que, no
decorrer do procedimento fiscal, ele foi intimado por AR no endereço supostamente correto
(constante do edital). No entanto, uma vez realizado o lançamento, foram efetuadas duas
intimações por AR direcionadas à endereços distintos do constante do Edital que foi tomado
como marco temporal da ciência do responsável solidário.
Diante desse fato, o responsável solidário opôs os embargos de declaração para
que fosse declarada nula a intimação por edital e, por consequência, reconhecido o transcurso do
prazo decadencial.
Em 16 de setembro de 2021 esta turma entendeu, por maioria de votos, converter o
processo em diligência, para, nos termos do voto do Redator Designado Marco Rogérios Borges, que
a autoridade de origem verificasse a causa da mudança de endereço nos seguintes termos:
Em que pesem os valores argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso discordar do
seu voto no que tange ao seu voto proposto ao colegiado, de ocorrera a nulidade da
intimação por edital efetuada em 22/12/2010, em relação ao responsável solidário, como
consigna no seu voto.
Conforme consigna a relatora, na sua análise com base nos autos:
Em relação ao responsável solidário ÂNGELO MARCHEIS, verifica-se que, no
decorrer do procedimento fiscal, ele foi intimado por AR no endereço
supostamente correto (constante do edital). No entanto, uma vez realizado o
lançamento, foram efetuadas duas intimações por AR direcionadas à endereços
distintos do constante do Edital que foi tomado como marco temporal da ciência
do responsável solidário.

Entendeu o colegiado que seria caso de questionar a unidade da Receita Federal a
verificar a causa desta mudança de endereço, que poderia ser, hipoteticamente, por uma
mudança do domicílio tributário.
Assim, houve a votação da maioria do colegiado para verificar nos autos esta mudança
de endereço, e cotejar com as informações do domicílio tributário do responsável
tributário, Sr. Ângelo Marcheis, nos sistemas da Receita Federal, e procurar justificar a
sua causa.
Após concluir esta análise, deve elaborar relatório detalhado dos fatos, e dar ciência ao
embargante do mesmo, e decorridos 30 (trinta) dias, deve retornar o processo para este
colegiado do CARF.

Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório de fls. 6487/6491, na qual
concluiu:

Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Verifica-se, assim, que o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
corresponde ao endereço constante a Rua Santo Antônio, 374, Apto 63, Bela Vista, São Paulo,
SP, CEP 01314-000.
Sendo assim, para solução da questão posta nos presentes embargos (nulidade da
intimação por edital, tendo em vista a ausência de prévia intimação por AR, é necessária
verificar a realização da intimação no mencionado endereço.
Conforme exposto no item precedente verifica-se às fls. 672/673 consta o Termo
de Ciência de Auto de Infração do sócio ANGELO MARCHEIS, direcionado ao Rua Santo
Antônio, 374, Apto 63, Bela Vista, São Paulo/SP, o qual foi devolvido. Confira-se novamente o
AR de fls. 674:
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Logo, não há que se falar em nulidade da intimação por edital, uma vez que tal
intimação foi precedida de intimação válida no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A questão pertinente à intimação do sujeito passivo está disciplinada no artigo 23
do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito);
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação
III - se por meio eletrônico (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (grifamos)

Pela leitura do referido dispositivo legal, com a redação conferida pela Lei no
11.196, de 2005, a intimação por edital será realizada quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta. A norma incluída no §3o deixa claro que não existe ordem de preferência nos meios de
intimação a serem utilizados antes que se promova a citação por edital.
O que se discute no presente processo é exatamente o fato de que as intimações
efetuadas por via postal foram inválidas, uma vez que foram direcionadas a endereços diversos
daquele eleito como domicílio tributário. Sendo assim, nula seria a intimação por edital.
Esse é o entendimento constante da Súmula CARF no 173 aprovada em
06/08/2021 com vigência a partir de 16/08/2021. Confira-se:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um
dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal. (grifamos)

O artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
eleito pelo sujeito passivo. . Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela conste o
endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para sanar a omissão apontada
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, uma vez que a intimação por edital cumpriu os
requisitos legais.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 6524
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Fl. 6525
DF CARF MF
Original